Tribunal: CARF
Processo: 10907.722466/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/12/2010, 16/03/2011, 14/04/2011, 03/10/2011, 31/10/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE
De acordo com a Súmula CARF no 2, este colegiado não tem competência para afastar a aplicação da multa da alínea e do inciso IV do art. 37 do DL no 37/66, em razão de eventual ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.
MULTA ADUANEIRA MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
De acordo com a Súmula CARF no 126, A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.722466/2013-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.133 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
CASCO SOLUCOES LOGISTICAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/12/2010, 16/03/2011, 14/04/2011, 03/10/2011,
31/10/2012
MULTA
ADUANEIRA
POR
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE
De acordo com a Súmula CARF no 2, este colegiado não tem competência para
afastar a aplicação da multa da alínea “e” do inciso IV do art. 37 do DL no
37/66, em razão de eventual ofensa aos princípios constitucionais da
razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco.
MULTA ADUANEIRA MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
De acordo com a Súmula CARF no 126, “A denúncia espontânea não alcança
as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os argumentos que questionavam a
constitucionalidade da alínea “e” do inciso IV do art. 37 do DL no 37/66, e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722466/2013-32
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.133 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722466/2013-32

Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e
informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil –
RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
 A penalidade fere princípios constitucionais;
 Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.”
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no16-97.003 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que alegou o seguinte:
“III.1 - DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA PENALIDADE”: é
desproporcional, além de não ser razoável, a aplicação de multa total de R$ 40.000,00, pois todas
as informações foram prestadas, algumas delas no mesmo dia da atracação, e não houve prejuízo
ao controle aduaneiro.
“III.2. DA OCORRÊNCIA DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA”: prestou todas as
informações, antes de iniciado o procedimento fiscal. Diante da boa-fé demonstrada, deve ser
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.133 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722466/2013-32

cancelada a multa, com base no instituto da denúncia espontânea (artigos 138 do CTN e 102 do
DL no 37/66).
“IV. DO CARÁTER DESPROPORCIONAL E CONFISCATÓRIO DA MULTA
APLICADA”: o valor da multa é excessivo e tem caráter confiscatório, pois compromete a
continuidade da atividade econômica do contribuinte. É desproporcional aos honorários
recebidos e ao dano causado, notadamente, porque todas as informações foram efetivamente
prestadas e antes da realização da fiscalização, o que prova que não prejudicou o exame pelo
Fisco.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Trata-se de auto de infração, para cobrança de oito multas de R$ 5.000,00, total de
R$ 40.000,00, por atrasos na prestação de informações. O autuante destacou que foi cobrada
apenas uma multa para cada CE Master, a despeito do fato de abrigarem mais de um House
(“filhote”) e a infração se referir ao procedimento de desconsolidação.
Aprecio os argumentos de defesa, sob os títulos adotados no recurso voluntário.
“III.1 - DA NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA PENALIDADE”
“IV. DO CARÁTER DESPROPORCIONAL E CONFISCATÓRIO DA
MULTA APLICADA”
Nos tópicos em epigrafe, argumentou o seguinte:
a) É desproporcional, além de não ser razoável, a aplicação de multa total de R$
40.000,00, pois todas as informações foram prestadas, algumas delas no
mesmo dia da atracação, e não houve prejuízo ao controle aduaneiro.
b) O valor da multa é excessivo e tem caráter confiscatório, o que é vedado pelo
inciso IV do art. 150 da CF/88, pois compromete a continuidade da atividade
econômica, absorvendo grande parte da propriedade e renda. Neste sentido,
cita o RE no 80.093/SP e o RE no 582.461/SP.
c) É desproporcional aos honorários recebidos e ao dano causado, notadamente,
porque todas as informações foram efetivamente prestadas e antes da
realização da fiscalização, o que prova que não prejudicou o exame pelo
Fisco.
De acordo com a Súmula CARF no 2, este colegiado não tem competência para
afastar a aplicação da multa da alínea “e” do inciso IV do art. 37 do DL no 37/66, em razão de
eventual ofensa aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao
confisco.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.133 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10907.722466/2013-32

Isto posto, não conheço dos argumentos.
“III.2. DA OCORRÊNCIA DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA”
Alega que prestou todas as informações, antes de iniciado o procedimento fiscal.
Diante da boa-fé demonstrada, deve ser cancelada a multa, com base no instituto da denúncia
espontânea, previsto nos artigos 138 do CTN e 102 do DL no 37/66.
Neste sentido, cita decisões do CARF, Acórdãos no 3201-001.222, de 23/02/13,
3302-001.879, de 27/11/12, 3301-001.691, de 30/01/13, e 3301-001.193, de 18/07/12, e do TRF
da 5o região, AC 08000716520134058300.
Nego provimento às alegações, com base na Súmula CARF no 126:
“A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
CONCLUSÃO
Voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os
argumentos que questionavam a constitucionalidade da alínea “e” do inciso IV do art. 37 do DL
no 37/66, e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital